Tribunal: TJDFT
Processo: 0033019-31.2014.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMPRESARIAL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVENÇÃO DE RELATOR. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. DEVEDORA EM PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUJEIÇÃO DO CRÉDITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL (ART. 49 DA LEI No 11.101/2005). QUESTÃO PRECLUSA. INCLUSÃO DO QUADRO GERAL DE CREDORES OU HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NO PROCESSO DE SOERGUIMENTO DA DEVEDORA. NÃO COMPROVAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ERROR IN PROCEDENDO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL ATÉ O ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA ANULADA.
1. Enquanto perdurar o mandato de desembargador eleito para cargo de direção desta Corte, não é aplicável o disposto no art. 81 do RITJDFT, devendo ser observado o disposto no art. 79, § 5o, do RITJDFT quanto aos recursos distribuídos posteriormente à sua eleição para a administração do Tribunal.
2. Inexiste interesse recursal em se pleitear a concessão de gratuidade de justiça quando se constata o seu deferimento na origem e a ausência de notícia de sua revogação (art. 9o da Lei no 1.060/50).
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso submetido à sistemática dos repetitivos (Tema no 1051 – REsp no 1.843.332/RS, 1.842.911/RS, 1.843.382/RS, 1.840.812/RS e 1.840.531/RS), firmou tese no sentido de que, “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”. Na espécie, a discussão relativa à sujeição do crédito debatido à recuperação judicial está preclusa, porque foi resolvida na decisão em que apreciada a impugnação ao cumprimento de sentença, não atacada pela via recursal pertinente a tempo e modo adequados.
4. Não obstante a inércia da credora em demonstrar a habilitação de seu crédito nos autos da recuperação judicial que tramita em relação à devedora, quando ausente a comprovação de que os valores a ela devidos tenham sido incluídos no quadro geral de credores apresentado ao juízo universal, é indevida a extinção do cumprimento individual de sentença ao fundamento de falta de interesse processual, uma vez que “Cabe ao credor não incluído no quadro geral optar pelo manejo da habilitação retardatária ou por aguardar o término da recuperação judicial para prosseguir com a execução individual” (AgInt no REsp n. 1.805.349/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 17/12/2021.).
5. Conquanto verificada a faculdade em habilitar-se nos autos da recuperação judicial ou em promover a continuidade do cumprimento de sentença após o seu desfecho, devem ser observadas as diretrizes insculpidas no plano de recuperação judicial, nos termos do art. 59 da Lei no 11.101/2005. Jurisprudência do STJ e do TJDFT.
6. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.